Tribunal: TJES
Processo: 5005039-15.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005039-15.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES DOS SANTOS e outros

APELADO: LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Os embargantes sustentam a existência de obscuridade e contradição no julgado, alegando que o reconhecimento da revelia impõe a aplicação de seus efeitos, o que tornaria insuperável o exercício possessório alegado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade e contradição que justifiquem a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A obscuridade ocorre quando há dificuldade na compreensão do julgado, tornando a decisão ininteligível, e a contradição se verifica quando há incoerência entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente as alegações dos embargantes e fundamentou adequadamente a improcedência dos embargos de terceiro, concluindo pela incompatibilidade da posse alegada com a condição de depositário do embargante Alcides dos Santos.

A revelia dos embargados não conduz, por si só, ao acolhimento dos pedidos iniciais, quando há elementos nos autos que infirmam a pretensão autoral, como a penhora regularmente registrada e a ausência de posse mansa e pacífica.

O recurso, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A revelia não gera automaticamente a procedência dos pedidos iniciais quando há elementos nos autos que infirmam a tese autoral.

A posse exercida por depositário judicial não se confunde com a posse ad usucapionem, sendo incompatível com o ânimo de proprietário exigido para a usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 677.210/SP, rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, rel. Min. da Quarta Turma, DJe 02/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ALCIDES DOS SANTOS e PRISCILA MARTINS
contra o v. Acórdão de ID 9330032, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros.

Nas razões recursais de ID 9798123, a parte embargante alega, em síntese, que “houve contradição e obscuridade a contaminarem o v. acordão, uma vez que reconhecida a revelia, como no caso se reconheceu, torna-se insuperável a aplicação de seus efeitos, especialmente porque as demais provas se dirigem no sentido de evidenciar o exercício possessório alegado na petição inicial e consubstanciado nas outras provas produzidas, cuja qualidade se houve reforçada justamente pela revelia dos Embargados; a obscuridade resulta justamente desse conflito, pois não se concebe que o titular da posse não seja entendido como terceiro para o manuseio e êxitos dos Embargos de Terceiro, e nessa qualidade se opor à arrematação de um bem penhorado à sua revelia e nas suas costas”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja provida a apelação para serem julgados procedentes os embargos de terceiro.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de obscuridade alegado pelo recorrente “
verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível
" (AgRg no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005)

Por sua vez, “
a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Data de Julgamento: 08/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022).

Embora apontada a existência de vícios de omissão e obscuridade no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

A penhora que recaiu sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, originando a posterior alienação do bem em hasta pública, é decorrente do processo n.º 0004153-15.1995.8.08.0047, em trâmite desde 1995, tendo sido efetivada em 2006, com nomeação do embargante ALCIDES DOS SANTOS como depositário em 31/01/2006 (vide ID. 7201606 – p. 02).

Os embargantes afirmam que se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2003, perfazendo mais de 18 anos de posse quando da oposição dos embargos de terceiro. Todavia,
a referida alegação é incompatível com a condição de depositário do embargante Alcides dos Santos, o qual deveria realizar apenas a guarda e conservação do bem constrito
, que se encontra à disposição do juízo desde 2006, ou seja, três anos após o alegado início da posse.

Como cediço, a aquisição da propriedade pela usucapião depende do exercício da posse com ânimo de proprietário, o que se revela incongruente com a posse na condição de depositário, dada a ciência de que o encargo pressupõe, junto às obrigações de guarda e conservação do bem, a obrigação de restituí-lo quando o exija o depositante.

(...)

Ademais, a própria penhora do imóvel, ocorrida quando ainda não transcorridos os prazos para a configuração da usucapião (ordinária ou extraordinária), faz com que a alegação de exercício manso e pacífico da posse seja infirmada, sobretudo porque a constrição foi registrada no cartório competente. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial,
a litigiosidade que recai sobre o imóvel afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica.

(...)

Sendo assim
, embora os embargados tenham sido revéis, tal circunstância, por si só, não conduz à procedência dos pedidos iniciais, sobretudo quando há nos autos elementos que revelem a insubsistência da pretensão autoral
.

Portanto,
não há como se fazer prevalecer a posse dos embargantes, depositários do bem, frente ao direito dos adquirentes do imóvel
, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Nesse sentido, é certo que são inexistentes os vícios de obscuridade e contradição apontados, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por prequestionadas as matérias apontadas pelos embargantes nos presentes embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.